Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739765-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA, contra decisão que, em ação possessória ajuizada em desfavor de LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FÉ (autos no 0711725-18.2024.8.07.0006), indeferiu a liminar, em que se pretendeu: a) a expedição imediata de mandado de reintegração de posse do imóvel esbulhado, correspondente à fração de 10% da área do “Rancho Karina”; b) eventualmente, a designação da audiência de justificação. Por meio da decisão monocrática de id 64320073, foi concedida, em parte, a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão e determinar que o juízo de origem procedesse a audiência de justificação. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 21/11/2024, foi realizada audiência de justificação, na qual o autor agravante requereu a desistência da ação, com o que concordou o réu, tendo sido proferida sentença homologatória da desistência (id 218313212 dos autos no 0711725-18.2024.8.07.0006). Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença na demanda principal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora